Tribunal: STF
Processo: AI 498742
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nelson Tadeu da Costa e outro opuseram embargos de declaração (peça 172) em face de despacho por mim proferido (peça 168) que, ante a retificação da autuação dos autos para incluir os nomes dos advogados da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade – TFP, determinou a republicação da decisão do ministro Celso de Mello de 5.10.2020 (peça 2), com devolução, às partes, do prazo para eventual impugnação desse ato judicial.



    Sustentam haver, no despacho, omissão e obscuridade “ao não aplicar o quanto dispõem os arts. 239, § 1º e 277, do CPC.”



    Pontuam que “é fato inconteste que a referida intimação não foi expedida em nome dos patronos da Recorrente/Agravante Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade – TFP, devidamente constituídos nos autos.”



    Defendem, porém, que “ao se pronunciar nos autos em 01 de dezembro de 2020, a TFP tomou ciência inequívoca da r. decisão monocrática […]”.



    Requerem, ao fim, seja reconhecida “a impossibilidade de restituição do prazo recursal para a Recorrente/Agravante Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade – TFP, levando-se em consideração que teve ciência inequívoca acerca do teor da r. decisão em 01 de dezembro de 2020 e o decurso do prazo a partir de 03 de fevereiro de 2021 (quarta-feira)”.



    Em contrarrazões, apresentam, os embargados, manifestações contrárias ao contido no pleito aclarador (peças 180 e 182).



    É o relato. Decido.



    2. É inadmissível os presentes embargos de declaração, pois a retificação da autuação dos autos para incluir, para efeito de intimação, os nomes dos advogados da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade – TFP, agravante neste estágio processual, se constituiu em despacho com características saneadoras, desprovido, portanto, de conteúdo decisório apto a gerar qualquer efeito sucumbencial para os embargantes.



    Ademais, ressoa cristalina a dicção do art. 1.001 do Código do Processo Civil quanto a não caber recurso contra despacho, acolhida por esta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. […]



    (ARE 1.130.207 ED-AgR-ED-ED-AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 20.9.2021)



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator